Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o regular recolhimento do preparo, mediante a juntada da guia a que se refere o comprovante de pagamento de ID 50444879. No mesmo prazo, oportunizo ao agravante manifestar-se acerca da tempestividade de seu recurso, considerando que, conforme expedientes de comunicação dos autos de origem, registrou ciência da decisão agravada em 11/7/2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora